Tribunal: TJDFT
Processo: 0750787-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA INEXISTENTE. RENEGOCIAÇÃO REPRESENTADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DA CADEIA CONTRATUAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu a produção de prova pericial e o pedido de revisão da cadeia contratual anterior à renegociação formalizada por Cédula de Crédito Bancário, bem como a exibição dos contratos originários.
2. O recurso foi conhecido apenas quanto ao pedido de revisão da cadeia contratual e exibição dos instrumentos anteriores, pois não ultrapassada a barreira da admissibilidade quanto ao indeferimento da prova pericial. A parte agravante sustenta a aplicação da Súmula 286 do STJ e requer a apresentação integral dos contratos que antecederam a renegociação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que indefere a produção de prova pericial é recorrível por meio de agravo de instrumento; e (ii) se é cabível determinar a exibição e a revisão de toda a cadeia contratual anterior à renegociação, com fundamento na Súmula 286 do STJ, quando a parte devedora apresenta alegações genéricas e não indica vícios concretos nos contratos originários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia agravo de instrumento, pois a hipótese não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Ademais, é inaplicável a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. Recurso não conhecido nesse ponto.
5. A Súmula 286 do STJ admite a discussão de ilegalidades de contratos anteriores à novação. Contudo, sua aplicação exige a indicação de vícios específicos que possam ter contaminado o contrato renegociado.
6. No caso concreto, a controvérsia está centrada na alegada abusividade da taxa de juros prevista na Cédula de Crédito Bancário, em comparação com a taxa média divulgada pelo BACEN, sem apontamento de irregularidades concretas e quantificadas nos contratos anteriores.
7. Alegações genéricas sobre a cadeia contratual não justificam a ampla dilação probatória nem a determinação de exibição integral dos instrumentos originários.
8. Precedentes do Tribunal local e do STJ afastam a necessidade de apresentação dos contratos anteriores quando não demonstrada, de forma objetiva, a existência de vícios capazes de comprometer a renegociação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
Tese de julgamento:
“1. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol do art. 1.015 do CPC/15, nem autoriza a mitigação da taxatividade por ausência de urgência.
2. A aplicação da Súmula 286 do STJ exige a indicação de vícios concretos nos contratos anteriores à renegociação.
3. Alegações genéricas sobre a cadeia contratual não justificam a determinação de exibição dos contratos originários nem a revisão retroativa da contratualidade”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 507 e 1.015; CC, art. 360.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 132.565/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 12.09.2000; TJDFT, APC 0728970-28.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 06.07.2023; TJDFT, APC 20150110589624, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 26.01.2017.